Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-54.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000043-54.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA/ FLORDENICE SILVA GONCALVES

Defensor Público: MAIARA PEREIRA LIMA SALLES

APELADO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

Procuradora: MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Procurador: LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Descabe o pagamento de honorários advocatício pelo Estado da Bahia, visto que, no julgamento do Recurso Especial n. 1108013/RJ, admitido como representativo de controvérsia, o STJ, ao apreciar questão semelhante, firmou entendimento no sentido de que, “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.” Todavia, no que se refere ao Município de Malhada de Pedras, no mesmo julgamento, posicionou-se a Corte Superior favoravelmente à possibilidade de condenação do Município ao referido ônus sucumbencial, por integrarem Entes diversos.

O CPC, no § 8
o
do art. 85, autoriza que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o Juiz fixe o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos I, III e IV do § 2
º
do referido artigo. No presente caso, considerando que os honorários não podem ser fixados em valores ínfimos, o que ocorreria se fosse fixados segundo a regra estabelecida no § 3º., I, do CPC, arbitro os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000043-54.2018.8.05.0032,
de Brumado, em são partes, como Apelantes, a
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
assistindo Flordenice Silva Goncalves e, como Apelados, o
Estado da Bahia e o Município de Malhada de Pedras.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01